Tribunal: TJSP
Processo: 2013415-84.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade, com aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade, com aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Inaplicabilidade das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Pandemia por si só não autoriza a soltura. Não há comprovação de que o paciente se encontra em risco superior ao ordinário de toda a população, dentro do cárcere. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.